Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-38.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002255-38.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANESSA ALVES RABELO - ME - CNPJ: 10.722.070/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Vanessa Alves Rabelo - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do feito com fulcro nos artigos 332, e 487 inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, em apertada síntese, que “
não há o que se falar em prescrição tributária tampouco decadência do crédito
” uma vez que “
para ser declarada a decadência
(...)
é necessário que se tenha decorrido um período superior a 05 (cinco) anos do fato gerador à constituição do crédito tributário
”.

Argumenta que “
no tocante à prescrição tributaria
, (...)
iniciou-se a contagem do prazo prescricional do art. 174 do CTN com a constituição do crédito com AVISO DE COBRANÇA No 565872 datado de 17/09/2013 começaria a correr o prazo prescricional novo e quinquenal do art. 174, sendo interrompido pela distribuição da presente execução fiscal no dia 28/11/2016
” (Id. 2058452).

Requer o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 2058495).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020